Tribunal: STF
Processo: ARE 1249293
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso, sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    Aduz a parte embargante a existência de contradição na decisão recorrida, uma vez que ao aplicar o percentual de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal sobre o valor da causa, resultará na verdade em minoração do valor.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo com a determinação de que havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Cumpre observar que se trata de majoração dos honorários advocatícios já fixados. Assim, sobre referido valor monetário se somará o percentual de 10%, conforme determina o § 11 do art. 85 do CPC/15 e respeitado o limite do § 2º do mesmo artigo.
    Ocorre que, verifica-se dos autos que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, a qual gerou a interposição do agravo, foi publicada no dia 14/1/14 (fl. e-STJ 489), razão pela qual é certo que o recurso deve observar o regramento do CPC/1973, o qual não previa a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios. Nesse sentido:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘[...] o recurso interposto contra decisão publicada antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015 observa, quanto aos requisitos de admissibilidade e pressupostos de cabimento, a sistemática estabelecida na legislação vigente ao tempo da publicação da decisão recorrida [...]’. Precedente: RE 501.822-AgR-EDv-AgR-segundo/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.3.2017. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE nº 956.421/RS-AgR, Primeira Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/10/16). 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, e, de ofício, reconheço a ocorrência de erro material, tão somente, para afastar a majoração dos honorários advocatícios. 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente